Tribunal: TJSP
Processo: 3022201-30.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERMANÊNCIA EM CDP APÓS COMETIMENTO DE CRIME. PIORA NO ESTADO DE SAÚDE. AUSENTE O NEXO CAUSAL. Pretensão à reparação por danos materiais e morais, ao recebimento de pensão mensal vitalícia, ao custeio de tratamento médico e meios de locomoção. Alegação de permanência inadequada em CDC. Inadmissibilidade. Laudo pericial que não foi capaz de

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERMANÊNCIA EM CDP APÓS COMETIMENTO DE CRIME. PIORA NO ESTADO DE SAÚDE. AUSENTE O NEXO CAUSAL. Pretensão à reparação por danos materiais e morais, ao recebimento de pensão mensal vitalícia, ao custeio de tratamento médico e meios de locomoção. Alegação de permanência inadequada em CDC. Inadmissibilidade. Laudo pericial que não foi capaz de comprovar qualquer indício de maus tratos, nem de afirmar as causas da piora do estado de saúde do autor, no período anterior à sentença de absolvição sumária por inimputabilidade na esfera penal, com imposição de medida de segurança. O autor que já apresentava retardo mental grave, epilepsia convulsiva e sequela de paralisia infantil antes da ocorrência dos fatos. Descabimento de indenização. Ausência de nexo de causalidade entre a alegada piora no estado de saúde do autor e conduta comissiva ou omissiva do estado. Ausente dever de indenizar. Os pedidos são improcedentes.
APELO DO ESTADO PROVIDO.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.